Tribunal: TJDFT
Processo: 0741104-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE. CONTRATO DE EMPRESTIMO. ENVIO DE PIX. TRANSAÇÕES NÃO USUAIS. FORTUITO INTERNO. FATO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONSUMIDORA IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM FIXADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incide o Código de Defesa do Consumidor - CDC a todos os serviços e produtos oferecidos no mercado de consumo pelos bancos (art. 2o, caput, art. 3o e seus parágrafos, art. 29 e art. 52). Nessa linha, o Superior de Tribunal de Justiça, em maio de 2004, sintetizou o seguinte entendimento: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (Súmula 297).
2. Para o CDC, o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente – atende à finalidade que lhe é inerente – e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança - inclusive, patrimonial - do consumidor.
3. As questões relacionadas a fraudes bancárias envolvem análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, disciplinado no art. 14, caput, do CDC. Em síntese, "nessa espécie de responsabilidade, também denominada responsabilidade por acidente de consumo, a preocupação básica é no sentido de que os produtos e serviços lançados no mercado de consumo sejam seguros: não ofendam a saúde, a segurança, os direitos da personalidade e o patrimônio do consumidor" (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado. 2 Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 141).
4. Os pressupostos que ensejam o dever de indenizar são: 1) serviço defeituoso; 2) dano moral e/ou material; 3) relação de causalidade.
5. Na hipótese, o acervo probatório indica que as operações bancárias foram realizadas em curto espaço de tempo e destoam do padrão de consumo da autora. O banco, por sua vez, ao tomar conhecimento da fraude pela consumidora, não tomou nenhuma providência; apenas informou que as operações haviam sido realizadas de forma legítima.
6. Ademais, a consumidora é idosa. Nesses casos, conforme julgados do Superior Tribunal de Justiça - STJ, a imputação da responsabilidade deve ser realizada sob à luz do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, o que impõe a condição de hipervulnerabilidade à autora.
7. O fato configura falha de segurança na prestação do serviço bancário (art.14, do CDC); é dever da instituição financeira monitorar permanentemente os gastos do consumidor para prevenir ou mitigar fraudes.
8. É entendimento pacífico do STJ que a inscrição indevida em bancos de dados de proteção ao crédito configura o que a Corte denomina dano in re ipsa. O consumidor só precisa demonstrar que o registro foi indevido. Não há necessidade de demonstrar a afetação do estado anímico (dor) ou mesmo ofensa a qualquer outro direito da personalidade.
9. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e as consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima.
10. A quantia fixada pelo juízo (R$ 5.000,00) atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
11. Não é possível considerar conduta de litigância de má-fé a pretensão que se supõe amparada no direito, mesmo nos casos em que o fundamento se revele equivocado. A conduta de deslealdade processual somente deve ser apenada quando demonstrada de forma inequívoca a intenção específica da parte de gerar o dano processual a outra, o que não ocorreu. Multa por litigância de má-fé não aplicada.
12. Recurso conhecido e não provido.